Tribunal: STF
Processo: RE 1560223
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – Servidor público municipal – Oficial de manutenção e conservação – Pretensão de recebimento de gratificação de insalubridade e de concessão de aposentadoria especial – Controvérsia a respeito da exposição a agentes ocupacionais deletérios – Laudo pericial que reconhece a existência de fatores nocivos à saúde – Demonstrada a permanência de exposição a riscos ocupacionais que ensejam a percepção da vantagem pecuniária almejada – Desnecessidade de requerimento administrativo para percepção do benefício previdenciário ante o notório entendimento da Municipalidade contrário à postulação do segurado – Elementos probatórios que demonstram o exercício ininterrupto de 25 anos da atividade especial (art. 40, § 4º, inciso III, da CF) – Omissão legislativa que não pode obstar um direito constitucionalmente assegurado – Incidência da Súmula Vinculante 33 do STF – Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 – Mantida a sentença de parcial procedência – Remessa necessária e recurso voluntário não providos.” (Apelação Cível nº 1030334-18.2015.8.26.0602, 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 24.03.23)



    Instado a adequar o acórdão aos Temas nºs 350 e 942 da Repercussão Geral, o Tribunal local promoveu juízo de retratação negativo, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL – Devolução dos autos para reapreciação nos termos do art. 1.030, II, do CPC – Temas 350 e 942 do STF – Servidor público municipal (oficial de manutenção e conservação) – Pretensão ao recebimento de gratificação de insalubridade e concessão de aposentadoria especial – Ausência de norma complementar regulamentadora (art. 40, § 4º, inciso III, da CF) – Aplicação da Lei nº 8.213/91 (Súmula Vinculante nº 33) – Elementos probatórios que demonstram que o autor laborou por mais de 25 anos sob condições especiais de trabalho – Ingresso do servidor em 13/03/1984 – Posse no cargo em que desempenhado o trabalho sob condições especiais em 01/07/1992 – Preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial antes da vigência da EC 103/19, portanto, sujeita à Lei nº 8.213/91 (Tema 942 do STF) – Exigência de prévio requerimento administrativo que não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado (inciso II da tese firmada no Tema 350) – Retratação indevida – Acórdão mantido.” (Apelação Cível nº 1030334-18.2015.8.26.0602, 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 04.12.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, e 40, § 4º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A controvérsia centra-se nos critérios adotados para a concessão da aposentadoria especial, bem como na ausência de prévio requerimento administrativo.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos (e-Doc. 190):



    “Consigna-se, inicialmente, que está presente o interesse de agir do autor em buscar a tutela jurisdicional do Estado para satisfação do direito almejado, haja vista a notória recusa da entidade previdenciária, a qual, inclusive, pela via judicial, opôs resistência à pretensão, alegando o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. Dessa forma, a hipótese enquadra-se no item II da tese do Tema de Repercussão Geral nº 350 do STF e no item III da tese do Tema Repetitivo nº 660 do STJ, no sentido de que “A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado”. 



    [...]



    Considerando a natureza da matéria debatida, foi produzida prova pericial, com a nomeação de especialista da confiança do juízo - Engenheiro com registro no CREA - para a elucidação técnica sobre a exposição laboral a agentes perniciosos. 



    [...]



    Atendendo a determinação de fls. 106 dos autos, a perícia procedeu a avaliação das condições de trabalho do requerente, e os agentes agressivos a que esteve exposto, para classificá-las como insalubres, perigosas, penosas ou não. 



    Desta maneira, de acordo com o exposto no item 2, 3 e 4 deste trabalho, é possível reconhecer que o autor praticou atividade insalubre/especial nos períodos analisados, nos termos dos Anexos das Atividades e Operações Insalubres e dos Decretos Previdenciários. 



    Acerca da impugnação do Poder Público quanto ao resultado da perícia, o perito prestou esclarecimentos (fls. 195/202 e 249/253), reiterando sua conclusão, apenas retificando o enquadramento relacionada ao ruído. 



    Ademais, o perito acrescentou o esclarecimento de que o autor esteve submetido à insalubridade em grau médio (20%) durante o trabalho avaliado (fls. 306/308): [...]



    Nesse sentido, uma vez verificado pelo perito, mediante descrição fundamentada, o contato do autor com agentes deletérios que caracterizam a insalubridade de grau médio e não havendo outro elemento de prova (produzido através de contraditório judicial) capaz de infirmar a conclusão do perito, mostra-se presente o fundamento fático que possibilita a consecução do direito pretendido. 



    [...]



    Analisando os autos, verifica-se convincente arcabouço probatório demonstrando que o autor exerceu, por mais de 25 anos, de forma permanente, atividade profissional com exposição a agentes prejudiciais à sua saúde no serviço público municipal. Feitas essas considerações, comprovado está que o autor exerceu atividade insalubre, de forma que, exposto a agentes nocivos à sua saúde, faz jus à aposentadoria especial, mediante aplicação analógica das normas que regem o Regime Geral de Previdência Social, desde que tenha completado o período necessário ao benefício pretendido, que é de 25 anos.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, notadamente quanto ao preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial e à reiterada oposição da FUNSERV ao pleito autoral, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CF. ATIVIDADE INSALUBRE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista a tese fixada no Tema 350 da repercussão geral. III - Razões de decidir 3. O acórdão recorrido, em juízo de retratação, manteve o aresto proferido em apelação, por concluir que, na hipótese dos autos, não houve desrespeito ao Tema 350 da RG, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”. 4. Isso porque, entendeu que a FUNSERV, ora Recorrente, é contrária ao reconhecimento do direito pleiteado pela Recorrida, considerando-se, desse modo, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 5. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.” (RE 1541488 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26-05-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Definir se o Tribunal de origem analisou a questão a partir das provas dos autos e da interpretação da legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de legislação local. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1527157 AgR-segundo, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21-02-2025)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Servidor público municipal. Aposentadoria especial. Implementação dos requisitos. Análise infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1467881 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)



    Por sua vez, quanto à alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CRFB), destaca-se que, ao julgar o Tema 895 da Repercussão Geral (RE 956.302, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016), esta Suprema Corte assentou que “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”, de modo a inviabilizar o presente apelo extremo.



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA N. 287. USO DE DOCUMENTO FALSO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGADA OFENSA AOS INCS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. IMPOSSIBILIDADE DA PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1517602 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-11-2024 PUBLIC 22-11-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 RG. TEMA N. 181/RG. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INCISO XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895/RG. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 2. A questão relacionada à apontada afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição não tem repercussão geral, uma vez configurada ofensa meramente reflexa à Carta da República (Tema n. 895/RG). 3. O Supremo reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de tribunais diversos (RE 598.365, ministro Ayres Britto, Tema n. 181/RG). 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1435119 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 04-03-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente